Tribunal: TJBA
Processo: 8001599-03.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001599-03.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NERILENE FONTES NASCIMENTO

Advogado(s)
:
MARCELA HAGGE DE OLIVEIRA, MARCOS PAULO KRUSCHEWSKY LEAHY, JULLIA ALMEIDA CRUZ LEAHY

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO ILÍQUIDO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação revisional de contrato bancário ajuizada por consumidora em face de instituição financeira, tendo sido julgado parcialmente procedente o pedido, com condenação em obrigação de fazer (ajuste de taxa de juros) e de restituir valores, estes ainda ilíquidos.

2. Interposição de Apelação Cível pela parte autora, provida parcialmente para reformar a sentença quanto à legalidade das taxas de juros aplicadas.

3. Opostos Embargos de Declaração pela parte ré, foram rejeitados por decisão monocrática.

4. Interposição de Agravo Interno pela instituição financeira, ora recorrente, contra a decisão que rejeitou os embargos, sustentando contradição na fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa e defendendo a incidência sobre o valor da condenação ou do proveito econômico.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o valor da causa, sobre o valor da condenação ou sobre o proveito econômico obtido, considerando a natureza da sentença proferida em ação revisional de contrato bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, a base de cálculo dos honorários deve observar, prioritariamente, o valor da condenação, em seguida o proveito econômico obtido e, de forma subsidiária, o valor atualizado da causa.

7. A decisão monocrática atacada observou corretamente a ordem legal de preferência ao fixar os honorários sobre o valor atualizado da causa, diante da impossibilidade de mensuração do proveito econômico em sede de fase de conhecimento.

8. O pedido principal da ação — revisão de cláusulas contratuais — foi julgado procedente de forma parcial, com necessidade de recálculo do quantum debeatur em fase de liquidação, o que inviabiliza, por ora, a aferição do valor da condenação ou do proveito econômico.

9. A tese da Agravante, no sentido de que a improcedência do pedido de danos morais afastaria o critério subsidiário, não se sustenta, pois ignora que o valor da causa reflete também o pedido principal acolhido, ainda que ilíquido.

10. O percentual de 20% sobre o valor da causa, arbitrado a título de honorários, não se mostra desproporcional, diante da complexidade da causa e do trabalho técnico desenvolvido pelo patrono da parte autora.

11. Inexistência de omissão ou contradição a ser sanada, sendo o recurso mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão já fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento: “É válida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, quando o proveito econômico decorrente da procedência parcial do pedido revisional for ilíquido e não mensurável na fase de conhecimento.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001599-03.2022.8.05.0113
, em que figuram como apelante
NERILENE FONTES NASCIMENTO
e como apelada
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .